Tribunal: TJES
Processo: 5008338-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008338-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENI SOARES DE GUSMAO e outros (2)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIREITO À MEAÇÃO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos de inventário dos bens deixados por Sebastião Alves da Silva, que removeu a inventariante do cargo em razão da falta de prestação de contas dos valores obtidos com a locação de imóveis do espólio.

A agravante, companheira do falecido, sustentou ter direito à metade dos aluguéis percebidos, por ser meeira e convivente supérstite, além de alegar necessidade dos valores para sua subsistência e dignidade. Requereu o reconhecimento do direito de reter metade dos aluguéis e a não devolução das quantias já utilizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inventariante pode ser removida do cargo em razão da falta de prestação de contas dos aluguéis dos bens do espólio;
(ii) estabelecer se a companheira supérstite possui direito imediato à meação dos valores auferidos com a locação dos imóveis deixados pelo falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 618, VII, do CPC impõe ao inventariante o dever de prestar contas de sua administração, sempre que deixar o cargo ou quando determinado pelo juiz.

O art. 622, V, do CPC autoriza a remoção do inventariante quando não prestar contas ou quando estas não forem julgadas boas.

A decisão de primeiro grau determinou que os valores provenientes da locação dos imóveis fossem integralmente depositados em conta judicial, para controle do juízo e posterior análise sobre o levantamento da meação e o pagamento de despesas do espólio.

A inventariante descumpriu reiteradamente a ordem judicial, permanecendo na posse dos valores sem a devida prestação de contas, o que justifica sua remoção.

Contudo, reconhece-se o direito da companheira supérstite à meação, devendo o novo inventariante providenciar o repasso direto da parte correspondente à agravante, em conta bancária por ela indicada, em respeito ao caráter alimentar e ao direito patrimonial decorrente da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da ordem judicial de prestar contas e de depositar os valores do espólio em conta vinculada autoriza a remoção do inventariante, nos termos do art. 622, V, do CPC.

A companheira supérstite possui direito imediato à meação sobre os frutos civis dos bens comuns, cabendo ao novo inventariante efetuar o repasse direto dos valores devidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY(RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário aberto em decorrência do óbito de Sebastião Alves da Silva
,
que removeu a inventariante do cargo.

Em suas razões (id. 8813683) aduzem os recorrentes, inicialmente, que os herdeiros unilaterais do falecido impugnaram por diversas vezes – e sem motivo fundado - a atuação da inventariante, aqui agravante, Geni, inclusive pleiteando a fixação de aluguel pela utilização do imóvel em que a convivente supérstite reside, ignorando o direito real de habitação.

Sustentam que, na qualidade de viúva meeira, possui a recorrente Geni o direito de permanecer com metade dos valores recebidos a título de aluguel dos bens deixados pelo espólio.

Além disso, ela necessita do montante para manutenção de sua própria dignidade, considerando os problemas de saúde apresentados.

E mais: não há falar em devolução dos valores auferidos nos últimos anos, devendo o Tribunal, em último caso, considerar o montante como antecipação da partilha de bens, com posterior compensação.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por Cecília Simon da Silva pugnando pelo desprovimento do recurso.

Noticiado o falecimento do agravado Gilmar Alves da Silva, o processo foi suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Manifestação da agravante pleiteando o imediato julgamento do recurso, ante a necessidade de liberação dos recursos financeiros como forma de garantir a sua subsistência.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA:-

Boa Tarde a todos!

Cumprimento o presidente dessa 2ª Câmara Cível, desembargador Fábio Clem de Oliveira, e douta procurador de Justiça.

Represento aqui os interesses dos agravantes: Geni de Gusmão, Sandro Alves da Silva e Ana Luísa Gusmão Silva. E é importante, doutos desembargadores, ressaltar o contexto desse processo de inventário. Um processo de inventário que já tramita há mais de 12 anos, quase 13 anos, o inventário de Sebastião Alves da Silva.

E o senhor Sebastião, falecido Sebastião, eminente desembargadora Heloísa, deixou nove filhos, nove, sendo que cinco deles já faleceram até o momento. E a senhora Geni, senhora Geni, que eu represento que tem hoje 74 anos de idade. Conviveu com o falecido mais de 40 anos, e na constância dessa vida conjugal, para ser mais preciso, dessa união estável, celebrada com comunhão parcial de bens, eles edificaram um patrimônio. Um patrimônio constituído basicamente de um prédio comercial, um sítio, e a casa de Dona Geni.

E a questão, eminentes desembargadores, é que desde a instauração do inventário, a senhora Geni, que dos nove filhos do senhor Sebastião, ela se casou com o senhor Sebastião há aproximadamente 50 anos, e quando o senhor Sebastião era viúvo e já tinha sete filhos do primeiro casamento. E ela se casou com o senhor Sebastião, constituiu esse patrimônio no decorrer da vida, e após a abertura do inventário, ela se tornou inventariante. E lá ela tinha algo em torno de 63, 64 anos, administrava os bens do patrimônio, com o auxílio da senhora Leandra, sua filha, que já faleceu também no decurso do inventário.

O fato doutos desembargadores, é que, depois de 12 anos de tramitação do inventário, depois que a senhora Geni perdeu a filha, Reanda, que lhe dava o suporte para o exercício da inventariança, a senhora Geni foi destituída do encargo da inventariança.

E, além disso, eminentes desembargadores, além de ter sido destituído, e esse é o objeto do presente agravo. A respeitável decisão agravada suprime da senhora Geni o direito aos aluguéis resultantes desses imóveis.

E eminentes desembargadores sintetizando esses imóveis geram uma renda mensal de aproximadamente 60 mil reais por mês. E a senhora Geni se viu, há aproximadamente um ano e meio, sem essa renda, que repito, eminente desembargador Fábio Clem é oriunda, é oriunda 100% do patrimônio que ela constituiu na Constância da União Estável e sobre o qual ela tem direito 50%.

Ora, ao suprimir o direito da senhora Geni, viúva meeira, dos aluguéis, advindos de um patrimônio do qual, inequivocadamente, ela tem 50%, se viola o direito de meação da senhora Geni. E pior, se viola a dignidade dessa senhora idosa, que não tem outra fonte de renda, a não ser uma pensão mensal de um salário-mínimo.

Este o objeto da decisão agravada. A decisão retira da senhora Geni o direito aos aluguéis, porque ordena que sejam depositados judicialmente, para que aí após o juízo possa apreciar esse direito à meação. O direito à meação, eminentes desembargadores, ele é, repito, advindo do patrimônio comprovadamente adquirido na Constância da União. E não há, eminentes desembargador Heloísa, qualquer divergência quanto a isso em relação aos demais herdeiros.

O que se pede, então, é em virtude do direito de meação da senhora Geni, comprovado nos autos, que lhe sejam assegurados os frutos advindos dessa meação, que correspondem a 50% dos frutos resultantes desses aluguéis comprovadamente recebidos pelo espólio.

Este ponto específico, eminentes desembargadores, é o fundamento jurídico do recurso, mas há um argumento fático que não pode ser ignorado.

A senhora Geni tem hoje 74 anos. O processo de inventário tem 13. Fazendo um cálculo objetivo e racional, considerando a expectativa de vida, se esse processo perdurar por igual período, ela não estará viva para ter direito a usufruir de um patrimônio que ela construiu.

E mais do que isso, eminentes desembargadores. O eminente desembargador Fábio Brasil sabe, porque decidiu essa questão, em virtude desses óbitos ocorridos no curso do inventário, e repito, dos nove filhos herdeiros, cinco já faleceram, não há sequer hoje a devida regularização processual. E essa pessoa, a senhora Geni, idosa, desprovida de outros recursos, não pode aguardar o desfecho do processo de inventário.

É por isso que agravante Geni, juntamente com seu filho, Sandro, que também é herdeiro, com sua neta, Ana, que também é herdeira por representação, postula a reforma da respeitável decisão agravada.

E aí, eminentes desembargadores, me permitam citar um acordo no Tribunal de Justiça do Paraná que é muito pertinente para o caso concreto. Oportunidade em que sua excelência, o eminente desembargador Luiz César Espíndola, ressalta:

“
Decisão que incide de inventário determina o depósito em juízo dos aluguéis dos bens do espólio. Frutos que, até a ultimada partilha, pertencem ao espólio. Ressalvada a meação da companheira. que esta meação não faz parte da herança. Decisão reformada para determinar que o valor da meação seja excluído do depósito judicial e determinado o pagamento direto à sua titular, no caso, à viúva meeira.”

São esses argumentos, eminentes desembargadores, que a senhora Geni traz a esse egrégio tribunal na certeza de que esse egrégio tribunal, aplicando direito ao caso concreto, vai resguardar a dignidade desta pessoa, que não pode aguardar mais 10 anos até o desfecho do processo de inventário.

São essas razões, eminentes desembargadores, que os agravantes apresentam a consideração desta colenda à Câmara Civil, postulando o provimento do agravo.

Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA FABÍOLA VIANA DIAS:

Boa tarde a todos, presidente desembargador relator, colegas, servidores.

Aproveito para usar alguns trechos da fala do colega para poder trazer aqui as razões que justificaram a remoção da senhora Geni da inventariança e a decisão que resultou na obrigação de que os alugueis sejam depositados judicialmente.

Como o advogado bem ponderou, 60 mil reais é a renda média desses aluguéis. E desde que se iniciou esse inventário, a senhora Geni recebe integralmente esses valores, não presta contas, não faz nenhuma partilha com nenhum outro herdeiro e fica integralmente, usufrui integralmente de todos esses valores, desde que ela assumiu inventariança e desde que ela recebe todos os frutos decorrentes desses imóveis.

O douto Juiz a quo, quando determinou a remoção da inventariança e não acolheu essa separação, vamos colocar assim, essa destinação de 50% para meieira, ele em momento nenhum deixou de reconhecer a qualidade dela de meieira.

No entanto, ele reforçou que, enquanto meieira e inventariante, ela está tomando conta do espólio de um modo total, de uma forma geral. Ela precisa resguardar os interesses de todos os herdeiros. Infelizmente, nesse caso, a gente tem visto, ao longo desses anos, que ela tem usufruído isoladamente de todos esses frutos relativos a esses imóveis.

Então, entendemos que de forma muito acertada foi a decisão de piso, que a removeu da inventariança e tentou trazer um pouco de justiça para esses outros herdeiros que até o momento não usufruem e não conseguem chegar a um acordo, não conseguem finalizar realmente, como o douto advogado disse, é um processo que já se arrasta por anos. Eu me solidarizo com a idade da senhora Geni, mas isso não dá a ela o direito de usufruir de todo o patrimônio em detrimento de todos os outros, como vem sendo feito anos a fio.

E aí, as razões que justificaram a remoção foi justamente isso, uma ausência, uma recalcitrância em não cumprir as decisões judiciais, de fazer os depósitos judicialmente, de prestar contas. Então, tudo isso traz pra gente um arcabouço que justifique, embasa, com muita sabedoria, a decisão ora gravada.

Então, diante dessas considerações venho impugnar pelo improvimento do agravo e aguardo o voto de vossas excelências.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY(RELATOR):-

De início, esclareço que passarei ao julgamento do mérito do recurso, em razão da alegada urgência na resolução da controvérsia (caráter alimentar), bem como a adoção, no primeiro grau, das diligências necessárias à substituição do polo passivo.

Relembro tratar-se de agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário aberto em decorrência do óbito de Sebastião Alves da Silva
,
que removeu a inventariante do cargo.

Em suas razões (id. 8813683) aduzem os recorrentes, inicialmente, que os herdeiros unilaterais do falecido impugnaram por diversas vezes – e sem motivo fundado - a atuação da inventariante, aqui agravante, Geni, inclusive pleiteando a fixação de aluguel pela utilização do imóvel em que a convivente supérstite reside, ignorando o direito real de habitação.

Sustentam que, na qualidade de viúva meeira, possui a recorrente Geni o direito de permanecer com metade dos valores recebidos a título de aluguel dos bens deixados pelo falecido.

Além disso, ela necessita do montante para manutenção de sua própria dignidade, considerando os problemas de saúde apresentados.

E mais: não há falar em devolução dos valores auferidos nos últimos anos, devendo o Tribunal, em último caso, considerar o montante como antecipação da partilha de bens, com posterior compensação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de inventário destinado à partilha dos bens deixados por Sebastião Alves da Silva, falecido em 11/10/2012, informando a certidão de óbito a existência de 09 (nove) filhos.

A agravante Geni Soares de Gusmão foi nomeada inventariante, porquanto convivia em união estável com o autor da herança.

Por expressa disposição legal (art. 618, VII, do CPC), a pessoa nomeada para a função incumbe prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou
sempre que o juiz lhe determinar
.

E, não cumprida a obrigação, permite o legislador a sua remoção,
in verbis:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

Neste caso, infere-se dos autos que o juízo a quo já havia determinado que “
o montante obtido com a locação do bem do Espólio deveria ser integralmente depositado na conta judicial nº 0085- 7.573.156, do Banestes, indicada às fls. 424/425, de modo que o fato de o patrimônio ter sido adquirido na constância da união estável, a priori, não autorizava a retenção de metade do valor, por parte da companheira do inventariado, sob pena de perda de controle por parte do Poder Judiciário em relação aos valores em questão”.

Determinada, ainda, a intimação da inventariante para “
apresentar planilha atualizada, com descrição de toda a quantia obtida com a locação do patrimônio indicado nos autos, assim como o detalhamento das despesas fixas do Espólio, para posterior análise acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial mensal, para o pagamento dessas dívidas e, eventualmente, para a liberação de quantia referente à meação
”.

Ocorre que as providências não foram cumpridas pela agravante Geni, reiteradas vezes,
estando ela na posse de extenso patrimônio, auferindo os aluguéis e sem a devida prestação de contas
.

Esclareço que, consoante mandado de verificação de bem imóvel expedido nos autos, trata-se de um prédio constituído de seis pavimentos,
contendo três comércios e vinte e três unidades residenciais,
praticamente todo locado, de modo que necessário o depósito em conta judicial com o fim de apurar o acervo e garantir o direito de todos os herdeiros.

Como antes alertado pelo julgador
a quo,
essencial o depósito mensal dos aluguéis para, somente após, analisar eventual direito à meação e levantamento de valores para cobrir despesas do espólio, sendo certo que não incumbe à recorrente Geni a sua utilização integral, como vinha ocorrendo por longos anos.

Portanto, se não houve autorização judicial para que a Srª Geni retivesse 50% daqueles, ante a condição de meeira, tal decorre justamente da inércia dela em cumprir os comandos emanados do juízo de origem para os fins supra, mormente para aferição do
quantum
efetivamente recebido de forma integral e unilateral.

Por fim, não vislumbrei na decisão recorrida determinação de devolução dos valores outrora recebidos, de modo que não há interesse recursal no ponto.

E, com relação aos fatos noticiados na petição id. 9207105 (alienação de um dos bens do espólio), incumbirá ao juízo de origem a adoção das medidas pertinentes objetivando preservar o acervo partilhável.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Com todo respeito ao eminente relator, farei uma pequena divergência no voto de S. Exa., porque me preocupa.

Eu não sei se ela tem receitas provenientes de outras fontes, mas naturalmente, em função da idade dela, essa retenção total do valor dos aluguéis retira dela esse meio de sobrevivência.

Como S. Exa. anotou no voto a parte que ela recebeu integralmente, quando é descontada a metade que ela teria direito, isso pode ser tido como adiantamento da meação dela na conclusão da partilha desses bens.

Então, especificamente em relação a isso, acho que ela deveria continuar percebendo a metade que ela tem direito, ressalvando que a parte que ela recebeu integralmente, quando deveria ter recebido apenas a metade, será utilizado como compensação no momento da partilha. Porque se deixarmos essa situação do jeito que ela está, pelo tempo que ela já demorou, eu não sei quanto tempo vai demorar para o juiz regulamentar esse direito de sustento dessa senhora de 74 anos de idade.

Então, só nessa parte especificamente faço uma divergência e então eu dou proveito parcial ao recurso especificamente para que a parte que cabe à senhora Geni seja a ela destinada, com essa ressalva de que aquilo que ela recebeu a maior seja compensado na hora da partilha dos bens.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Perfeito, presidente. Só uma ligeira observação, e jamais em contrariedade ao posicionamento de V. Ex.ª.

Na verdade, nunca se soube qual era o quanto, porque ela nunca obedeceu o comando judicial de proceder o depósito e prestar contas. Sempre reteve o valor respectivo de forma integral. Então, o juiz a incitou me apresente qual é o valor, preste contas.

Então assim, foi por essa motivação. E eu não sei se hoje a preocupação de V.Exa. é eficaz, porque justamente ela foi removida da inventariança e eu estou mantendo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não, mas eu não tenho absolutamente nenhuma divergência em relação à remoção dela como inventariante, não. A única coisa que me preocupa é essa parte relativa ao sustento de uma pessoa de 74 anos, que eu não sei que, aqui no voto não tem informação, se ela tem outra fonte de receita para manter a subsistência dela.

E como foi dito da tribuna, tanto pelo advogado da agravante, como o advogado dos agravados, Hoje existe uma estimativa ou até uma informação específica de que os aluguéis desses imóveis rendem 60 ou 70 mil reais por mês.

Então a observação é só nesse sentido, não tem absolutamente nenhuma divergência quanto à necessidade de remoção dela em função da recalcitrância dela em prestar essas informações, em prestar contas, em cumprir as decisões judiciais, porque a gente não pode validar uma conduta dessa absolutamente.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA:-

Desembargador uma questão de fato por favor.

Primeiro, não há controvérsia nos autos, no sentido de que ela tem direito a meação, 50%.

Segundo, o pedido não é para que ela reassuma a inventariança. Quanto a isso, ela não se resigna até porque a filha dela, que era viva até um ano atrás, que ajudava ela na prestação da inventariança, morreu. Então, ela não tem condições.

E terceiro, no pedido eminente desembargador, há uma ressalva de que se houver apuração de algum excesso que ela tenha recebido a mais, isso seja descontado do direito que ela tem de meação.

Então, não haveria prejuízo para os demais herdeiros.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Pois é, acho que essa questão, de qualquer forma, não influencia no meu posicionamento. Eu estou apenas esclarecendo o seguinte, que com a remoção da inventariança, um novo inventariante foi nomeado.

E com isso, creio eu, que terá meios de aferir o quantum efetivamente auferido a título de aluguéis, e, nesse caso, aí sim, aquela que foi removida, dona Geni, procedeu ao requerimento junto ao juízo a quo para requerer aquela parte da meação. O problema é que essa a meação nunca teve condições de ser identificada porque ela reteve 100% do valor dos aluguéis e não prestava contas.

Então, apenas essa ponderação. Concordo com a posição do eminente presidente que a meação dela tem que se valer. Mas, a partir do momento que ela foi removida, cabe ao novo inventariante analisar esses aluguéis, até porque tem também menção acerca de venda de imóvel. Então, todas as questões que nunca foram prestadas contas.

Então, eu acho que respeitosamente, o meu posicionamento não impede que agora, com a remoção da inventariante, procedida a aferição do quantum efetivamente percebida a título de aluguéis, ela possa pleitear ao juiz a quo, a meação dela. Repito, a meação nunca foi identificada propriamente porque a retenção e a administração dos bens sempre ficaram a cargo dela.

Então, Sr. Presidente, respeitosamente, fiz esse acréscimo e mantenho o voto

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eu quero fazer mais uma observação, porque na verdade, é uma tentativa de solução da questão, não é uma divergência absoluta, porque não tenho como validar a permanência dela como inventariante. O problema que eu fico.... Se esses herdeiros que se sentiram prejudicados levaram 13 anos para conseguir, ficaram nesse estágio de remoção de inventariante, o que eles farão daqui para frente?

Principalmente depois que eles tiverem com a inventariança na mão.

Então o que estou só preocupado é com a forma de sustento da subsistência dessa senhora. Só isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Para encerrar então penso que V.Exa. está correto, mas o formato a meu sentir seria, peticione nos autos para demonstrar que sua meação corresponde a X e fará jus. O problema é que o juízo apenas a quele tempo diz: Deposite para eu analisar pelo menos o quantum, até porque tem que comprovar despesas relacionadas ao espólio. E ela nunca o fez.

Então repito presidente, sem polemizar, agradecendo a contribuição de V.Exa., mantenho meu voto na integralidade.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, em razão dos debates, vou me permitir pedir vista dos autos e fazer uma reflexão melhor.

*

V
fc*

DATA DA SESSÃO: 2309/2025

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Então a decisão fica dessa forma, por maioria, a remoção da inventariante fica por unanimidade, mas essa segunda parte que seria aí, será disponibilizada a ela, a parte, a meação dos valores dos aluguéis, compensando-se futuramente nessa liquidação aí a parte que ela houver recebido a maior durante esses 13 anos.

Se o Desembargador Fábio Brasil, se ele concordar, ele pode continuar sendo o Relator do acórdão, porque talvez a parte mais importante disso aí seja a remoção da inventariante.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Na verdade, senhor Presidente...

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

A não ser que vossa excelência não concorde.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Não, na verdade é o seguinte, no meu posicionamento naquela sessão, e com relação a meação não tenho dúvida nenhuma, é direito dela.

O formato é que eu estava preocupado com relação a essa liberação.

Quer dizer, justamente por não se ter, pelo menos imaginei, naquela época em que gerou a remoção dela, a noção do quantum, porque ela recebia integralidade, não prestava contas, e o inventário, conforme sustentado aqui, demorando mais de, não sei, 13 anos, mas ela era inventariante e nunca prestou contas.

Então, assim, a meação, e num formato em que o juízo defina qual é esse quantum e como ela vai receber, porque não sendo mais inventariante, os locadores vão pagar a quem?

Minto. Os locatários irão pagar a quem? Diretamente a ela, essa meação?

Então a minha preocupação era nesse sentido.

Como efetivar essa meação, que dúvida nenhuma ela tem direito.

Então assim, esse é o ponto que eu fiquei preocupado. Ela não é mais inventariante. A quem os locatários irão pagar?

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Mas ela é a meeira da meação.

Porque o que fiz questão de enfatizar nisso aí é o seguinte, essa decisão que a vossa excelência propôs, com todo o respeito, ela coloca uma senhora de 74 anos numa condição de hipervulnerabilidade.

E fico pensando o seguinte, olha, esses herdeiros levaram 13 anos para tomar uma providência dessa. Agora, depois de 13 anos, quanto tempo eles levarão para liquidar essa situação?

Sabemos da nossa burocracia, do judiciário, para conseguir fazer isso. E acho que não terá, assim, operacionalização disso não vai gerar essa incerteza. Ela recebe a metade, os locatários pagam a metade a ela e a outra metade paga os herdeiros.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

É, na verdade, assim, Presidente, só acrescento meu voto à inexistência de dúvida quanto à meação, o direito dela a fazer jus de imediato, mas cabendo, porém, essa minha posição ao Juiz de primeiro grau, fixar o formato dessa entrega mensal.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não, não, claro, isso aí fica lá no primeiro grau.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Então, ao Juiz de primeiro grau definir o formato de repasse mensal a ela, que é devido a ela, não tenho a menor dúvida, mas cabendo ao juiz de primeiro grau, acho que locatário pagar a ela metade, não.

Acho que não seria a melhor forma, porque ela não é mais inventariante, os locatários têm que prestar contas, na verdade, o novo inventariante dos valores recebidos no inventário.

Então, a minha sugestão...

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não, estou entendendo a preocupação do voto de excelência, mas essa operacionalização tem que ser da melhor forma.

O que fico preocupado em nós tirarmos dela, que ela tem o direito de meação, o direito de percepção disso aí.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Pois é, meu caro Presidente, mas assim, a compreensão que tive naquele momento é que não havia sido retirado.

É porque ela queria a todo instante que os 50% dela, pelo menos essa compreensão que eu tive, ela fizesse jus, mas quando sequer ainda se sabia, porque ela passou toda essa inventariança recebendo a integralidade dos recursos, não prestou conta e os herdeiros nunca tiveram acesso por mais de 13 anos.

Então, fiquei a imaginar como seria um provimento ao pleito dela, no que tange ela continuar recebendo 50%. Não é que ela não tenha.

Concordo com as ponderações de vossa excelência até pela idade. Agora, o formato é que ela continue tendo esse acesso direto. Foi a minha preocupação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não precisa ser um acesso direto. O juiz conduz isso. Agora, o que não pode é submeter essa pessoa a uma burocracia de um direito que é dela.

Entendeu?

Ainda mais na idade dela, isso a torna uma pessoa hipervulnerável em relação aos outros.

O raciocínio foi isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Mas assim, essa é uma situação que a própria gerou e tinha que saber efetivamente qual era o quantum.

Talvez a melhor formato seja, diante das liquidez hoje, o quantum é recebido a título de aluguéis, se proceder ao depósito de uma conta dela, inventariante prestando conta.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Mas a minha percepção é o seguinte, se ela tem direito a isso, se você obrigar a que isso passe por um depósito judicial, isso é uma burocracia a mais que vamos colocar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Não, não, Presidente, eu falei de depósito em conta dela.

Que definido o valor, o Juiz determinasse ao inventariante, definido o quantum, inexistindo discussão. Quer dizer já se prestou.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Pois é, mas o quantum foi externado aqui por todos os dois advogados.

A receita hoje mensal é de R$60.000,00 mil reais. Aproximadamente R$60.000,00 mil reais.

Mas vamos fazer assim, com essa explicitação que o juízo faça esse acertamento, esse ajustamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Após essa decisão desse montante é que isso seja depositado na conta dela.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Isso, que o próprio inventariante, para que ela não fosse submetida a essa burocracia, o inventariante, os valores recebidos efetivamente entre aluguéis, depositasse a metade em conta dela e ele prestasse contas ao juízo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Essa forma seria o melhor.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR):-

Acho que perfeitamente.

Eu adéquo nesse ponto, acompanho, vossa excelência, para assegurar a imediata meação dela, nesse formato então que já fica consignado no voto de que o inventariante proceda dessa forma, submetendo a prestação de contas ao juízo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Então neste caso, os autos fica com vista para a Desembargadora Heloisa e a gente modifica no sistema.

Só para a gente regularizar as notas taquigráficas.

*

rpm

D
ATA DA SESSÃO: 3
O
/09/2025

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Presidente!

Já votei nesse processo acompanhando V.Exa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Vou fazer um esclarecimento aqui.

Farei um registro.

Não sei o que houve no registro das notas taquigráficas e da secretaria, e eu fui comunicado que não tinha registro de nenhum histórico daqueles compartilhamentos de posições que nós fizemos aqui.

O que nós tínhamos combinado é que eu tomaria a providência de colocar no meu voto aquilo que nós havíamos consertado, mas como não tinha esse registro...

Pois é, mas eu estou falando, na verdade, a falha foi daqui da sessão, porque a Desembargadora Heloísa Cariello, no primeiro momento, ela acompanhou o relator, depois que eu estabeleci aquela divergência parcial, ela pediu vista...

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

E o voto foi lançado, mas por alguma razão não foi disponibilizado, mas o voto estava lá.

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, além de tê-la removido do encargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por Sebastião Alves da Silva, determinou que providenciasse o depósito integral dos valores auferidos a título de aluguel dos imóveis do espólio.

Sustentam os agravantes, em síntese, que, na condição de meeira, ela teria direito de reter 50% da receita locatícia, que gira em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, a qual lhe assegura o direito à subsistência, pois se trata de sua única fonte de renda.

Embora já tivesse me manifestado no sentido de acompanhar o eminente Relator do presente recurso, Exmo. Desembargador Fábio Brasil Nery, pelo seu não provimento, entendi oportuno pedir vista dos autos para melhor refletir sobre as ponderações trazidas a lume no judicioso voto proferido pelo insigne Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que entendeu por bem divergir desse entendimento, considerando, em especial, os efeitos deletérios do decurso do tempo que poderá levar a definição do
quantum
relativo à meação a que faz jus a ora recorrente, uma idosa de 74 (setenta e quatro) anos.

Destarte, entendeu Sua Excelência por dar parcial provimento ao recurso “
especificamente para que a parte que cabe à senhora Geni seja a ela destinada, com essa ressalva de que aquilo que ela recebeu a maior seja compensado na hora da partilha dos bens
”.

Após refletir sobre a questão em apreço, entendo por acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

Reconhecida nos autos a existência de união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, e não havendo controvérsia quanto ao direito de meação da agravante, é razoável que
a parte presumivelmente correspondente à sua meação seja desde logo liberada, de forma proporcional
, ressalvada a apuração definitiva de valores no momento oportuno da partilha, com eventual compensação de importâncias que tenham sido indevidamente percebidas de forma integral no curso do inventário.

A medida não acarreta prejuízo aos demais herdeiros, tampouco obsta o prosseguimento regular do feito, especialmente diante da substituição da inventariante e da possibilidade de controle judicial sobre os valores depositados.

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da decisão agravada
, no tocante à remoção da agravante do encargo de inventariante, mas
dou parcial provimento ao recurso
, para autorizar a liberação mensal à agravante de
50% do valor auferido a título de aluguéis
, com a devida prestação de contas pelo inventariante atual,
ressalvando-se a compensação de eventuais excessos por ocasião da partilha
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

E na segunda sessão ela já acompanhou-me e nós combinamos aqui que eu colocaria essas razões, dessa operacionalização do depósito de acordo com a sugestão do eminente relator. E assim foi feito.

Então eu simplesmente coloquei essa divergência, mas que a operacionalização do depósito da metade a ela de direito seria feito pelo inventariante numa conta que ela indicasse.

Então, ficamos decididos, não sei se o Desembargador Fabio Brasil Nery reformula parcialmente também o voto nesse sentido, né?

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Sim, presidente, eu até creio que tenha deixado assentado também nesse sentido. Aderi para que então seja o dispositivo pelo parcial provimento, quer dizer, mantendo a parte que afastou da inventariança, mas, por outro lado, garantindo a meação no formato em que sugeri, que o V. Ex.ª acabou de mencionar também.

Então, foi nesses termos. Então a decisão é unânime. O Desembargador Fabio Brasil Nery continua como relator do processo.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008338-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
GENI SOARES DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO
S
:
CECÍLIA SIMON DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

De início, esclareço que passarei ao julgamento do mérito do recurso, em razão da alegada urgência na resolução da controvérsia (caráter alimentar), bem como a adoção, no primeiro grau, das diligências necessárias à substituição do polo passivo.

Relembro tratar-se de agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário aberto em decorrência do óbito de Sebastião Alves da Silva
,
que removeu a inventariante do cargo.

Em suas razões (id. 8813683) aduzem os recorrentes, inicialmente, que os herdeiros unilaterais do falecido impugnaram por diversas vezes – e sem motivo fundado - a atuação da inventariante, aqui agravante, Geni, inclusive pleiteando a fixação de aluguel pela utilização do imóvel em que a convivente supérstite reside, ignorando o direito real de habitação.

Sustentam que, na qualidade de viúva meeira, possui a recorrente Geni o direito de permanecer com metade dos valores recebidos a título de aluguel dos bens deixados pelo falecido.

Além disso, ela necessita do montante para manutenção de sua própria dignidade, considerando os problemas de saúde apresentados.

E mais: não há falar em devolução dos valores auferidos nos últimos anos, devendo o Tribunal, em último caso, considerar o montante como antecipação da partilha de bens, com posterior compensação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de inventário destinado à partilha dos bens deixados por Sebastião Alves da Silva, falecido em 11/10/2012, informando a certidão de óbito a existência de 09 (nove) filhos.

A agravante Geni Soares de Gusmão foi nomeada inventariante, porquanto convivia em união estável com o autor da herança.

Por expressa disposição legal (art. 618, VII, do CPC), a pessoa nomeada para a função incumbe prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou
sempre que o juiz lhe determinar
.

E, não cumprida a obrigação, permite o legislador a sua remoção,
in verbis:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

Neste caso, infere-se dos autos que o juízo a quo já havia determinado que
“
o montante obtido com a locação do bem do Espólio deveria ser integralmente depositado na conta judicial nº 0085- 7.573.156, do Banestes, indicada às fls. 424/425, de modo que o fato de o patrimônio ter sido adquirido na constância da união estável, a priori, não autorizava a retenção de metade do valor, por parte da companheira do inventariado, sob pena de perda de controle por parte do Poder Judiciário em relação aos valores em questão
”.

Determinada, ainda, a intimação da inventariante para
“
apresentar planilha atualizada, com descrição de toda a quantia obtida com a locação do patrimônio indicado nos autos, assim como o detalhamento das despesas fixas do Espólio, para posterior análise acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial mensal, para o pagamento dessas dívidas e, eventualmente, para a liberação de quantia referente à meação
”
.

Ocorre que as providências não foram cumpridas pela agravante Geni, reiteradas vezes,
estando ela na posse de extenso patrimônio, auferindo os aluguéis e sem a devida prestação de contas
.

Esclareço que, consoante mandado de verificação de bem imóvel expedido nos autos, trata-se de um prédio constituído de seis pavimentos,
contendo três comércios e vinte e três unidades residenciais
,
praticamente todo locado, de modo que necessário o depósito em conta judicial com o fim de apurar o acervo e garantir o direito de todos os herdeiros.

Como antes alertado pelo julgador
a quo,

essencial o depósito mensal dos aluguéis para, somente após, analisar eventual direito à meação e levantamento de valores para cobrir despesas do espólio, sendo certo que não incumbe à recorrente Geni a sua utilização integral, como vinha ocorrendo por longos anos.

Portanto, se não houve autorização judicial para que a Srª Geni retivesse 50% daqueles, ante a condição de meeira, tal decorre justamente da inércia dela em cumprir os comandos emanados do juízo de origem para os fins supra, mormente para aferição do
quantum
efetivamente recebido de forma integral e unilateral.

Por fim, não vislumbrei na decisão recorrida determinação de devolução dos valores outrora recebidos, de modo que não há interesse recursal no ponto.

E, com relação aos fatos noticiados na petição id. 9207105 (alienação de um dos bens do espólio), incumbirá ao juízo de origem a adoção das medidas pertinentes objetivando preservar o acervo partilhável.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTO

Retorno dos autos

Após os votos proferidos, reformulo parcialmente meu posicionamento para dar parcial provimento ao recurso, assegurando à agravante a sua imediata meação, cujos valores deverão ser repassados diretamente pelo novo inventariante, em conta bancária a ser por ela informada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008338-39.2024.8.08.0000

V O T O - V I S T A
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, além de tê-la removido do encargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por Sebastião Alves da Silva, determinou que providenciasse o depósito integral dos valores auferidos a título de aluguel dos imóveis do espólio.

Sustentam os agravantes, em síntese, que, na condição de meeira, ela teria direito de reter 50% da receita locatícia, que gira em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, a qual lhe assegura o direito à subsistência, pois se trata de sua única fonte de renda.

Embora já tivesse me manifestado no sentido de acompanhar o eminente Relator do presente recurso, Exmo. Desembargador Fábio Brasil Nery, pelo seu não provimento, entendi oportuno pedir vista dos autos para melhor refletir sobre as ponderações trazidas a lume no judicioso voto proferido pelo insigne Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que entendeu por bem divergir desse entendimento, considerando, em especial, os efeitos deletérios do decurso do tempo que poderá levar a definição do
quantum
relativo à meação a que faz jus a ora recorrente, uma idosa de 74 (setenta e quatro) anos.

Destarte, entendeu Sua Excelência por dar parcial provimento ao recurso “
especificamente para que a parte que cabe à senhora Geni seja a ela destinada, com essa ressalva de que aquilo que ela recebeu a maior seja compensado na hora da partilha dos bens
”.

Após refletir sobre a questão em apreço, entendo por acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

Reconhecida nos autos a existência de união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, e não havendo controvérsia quanto ao direito de meação da agravante, é razoável que
a parte presumivelmente correspondente à sua meação seja desde logo liberada, de forma proporcional
, ressalvada a apuração definitiva de valores no momento oportuno da partilha, com eventual compensação de importâncias que tenham sido indevidamente percebidas de forma integral no curso do inventário.

A medida não acarreta prejuízo aos demais herdeiros, tampouco obsta o prosseguimento regular do feito, especialmente diante da substituição da inventariante e da possibilidade de controle judicial sobre os valores depositados.

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da decisão agravada
, no tocante à remoção da agravante do encargo de inventariante, mas
dou parcial provimento ao recurso
, para autorizar a liberação mensal à agravante de
50% do valor auferido a título de aluguéis
, com a devida prestação de contas pelo inventariante atual,
ressalvando-se a compensação de eventuais excessos por ocasião da partilha
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008338-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENI SOARES GUSMÃO E LEANDRA LUÍZA DA SILVA E SANDRO ALVES DA SILVA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, CECÍLIA SIMON DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO MACHADO DA SILVA, MARCOS ROGÉRIO MACHADO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS GADIOL DA SILVA, JACIR DA CUNHA, CARLOS ROBERTO DA SILVA E GILMAR ALVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Geni Soares de Gusmão,
Leandra Luíza da Silva e Sandro Alves da Silva contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória,
que
, nos autos d
a ação de
inventário
dos bens deixados por
Sebastião Alves da Silva
,
removeu a
agravante Geni Soares de Gusmão do cargo de
inventariante.

Concordo com o Eminente Relator quanto à remoção da inventariante, todavia, dou provimento parcial ao agravo de instrumento para garantir à agravante Geni Soares de Gusmão, pela sua condição de meeira do autor da herança, o recebimento de metade do valor dos aluguéis dos imóveis do acervo a ser partilhado.

Para operacionalizar o recebimento pela agravante do valor dos aluguéis que lhe cabe deverá ela informar nos autos do inventário o número de conta corrente pessoal, na qual o inventariante nomeado pela decisão agravada fará o depósito.

Como a agravante recebeu os valores dos aluguéis na integralidade enquanto exerceu a inventariança, nunca prestou contas dos recebimentos e não partilhou os valores que integram o quinhão hereditário com os herdeiros, após a liquidação entre créditos com eventuais despesas relativas à administração da herança, custas processuais, honorários advocatícios de responsabilidade do espólio e pagamento de impostos pela transmissão da herança, o valor que sobejar sua meação nos aluguéis anteriormente recebidos deverá ser compensado na apuração de sua meação no acervo dos bens partilháveis, na fase processual de elaboração e homologação da partilha.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, exclusivamente para assegurar à agravante o direito de continuar recebendo a metade do valor dos aluguéis dos imóveis do acervo a ser partilhado, de acordo com o critério de operacionalização acima explicitado.

Caso esta proposta de julgamento prevaleça, comunique-se ao MM. Juiz de 1º Grau para o imediato cumprimento da decisão colegiada.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira